Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1030548-33.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO.
Recorrido: PARANÁ BANCO S/A.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO - REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS - DECISÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ÁUDIOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MATERIAL- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Com relação à conexão, rejeito-a, uma vez que, ainda que as outras ações envolvam as mesmas partes, cuida-se de contratos distintos.
2- Afastada a redistribuição do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
3- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, o qual confirma contratação de empréstimos, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.
4- Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030548-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO - CPF: 003.876.151-30 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
- REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS - DECISÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA
- JULGAMENTO DA LIDE -
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ÁUDIOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MATERIAL- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Com relação à conexão, rejeito-a, uma vez que, ainda que as outras ações envolvam as mesmas partes, cuida-se de contratos distintos.

2-

Afastada a redistribuição do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

3-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, o qual confirma contratação de empréstimos, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.

4-

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

5-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023